Tribunal: TJBA
Processo: 0523415-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523415-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IMPERIO CAFE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ MONICO COMERIO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERIMENTO DE ICMS. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO CADASTRAL. DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 287, § 3º, DO RICMS/BA. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À REGULARIDADE FISCAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reabilitação da empresa IMPÉRIO CAFÉ S/A no cadastro de habilitação de diferimento do ICMS.

2 - A impetrante teve sua habilitação para o regime de diferimento indeferida administrativamente em razão da existência de débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa sem suspensão da exigibilidade, com fundamento no art. 287, § 3º, do Decreto nº 13.780/12 (RICMS/BA).

3 - A sentença entendeu que tal condicionamento configurava sanção política vedada pela jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de habilitação para o regime de diferimento de ICMS, em razão da existência de débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa sem exigibilidade suspensa, configura sanção política vedada ou aplicação legítima de requisito legal para concessão de benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois os apelantes confrontaram diretamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos específicos sobre a legalidade do ato administrativo questionado.

6 - O diferimento do ICMS constitui benefício fiscal que pode ser legitimamente condicionado pelo Poder Público a requisitos específicos, como a comprovação da regularidade fiscal.

7 - A negativa de concessão de benefício fiscal em virtude da ausência de regularidade fiscal não se confunde com sanção política vedada pela jurisprudência do STF. As súmulas 70, 323 e 547 do STF coíbem medidas que inviabilizem completamente a atividade econômica, o que não ocorre com a negativa do diferimento.

8 - A não concessão do diferimento implica apenas que o contribuinte deverá recolher o imposto no momento usual da operação, não impedindo o exercício da atividade econômica.

9 - A condicionante de regularidade fiscal para benefícios fiscais é medida razoável que visa assegurar o adimplemento das obrigações tributárias e observa os princípios da isonomia e moralidade administrativa.

10 - A impetrante não comprovou sua regularidade fiscal, mantendo débitos inscritos em Dívida Ativa sem suspensão da exigibilidade, não fazendo jus ao benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recursos a que se dá provimento para, reformando a sentença, denegar a segurança pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 13.780/12 (RICMS/BA), art. 287, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 1.010, III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0523415-10.2018.8.05.0001

em que figura
m
como apelante
s

o

ESTADO DA BAHIA

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
IMPÉRIO CAFÉ S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.